Tribunal: TJSP
Processo: 0009012-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009012-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
BRUNO SERAFIM DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009012-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43191
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no
43191
HABEAS CORPUS no 0009012-43.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: BRUNO SERAFIM DE SOUZA
COMARCA: ARAÇATUBA 1.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
BRUNO SERAFIM DE SOUZA, impetra o presente
Habeas Corpus em causa própria, com pedido de liminar, no qual alega que
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 2 Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execuções Criminais da comarca de Araçatuba/SP.
Esclarece o impetrante/paciente, que atualmente está
preso na unidade prisional de Lavínia III/SP, aduzindo que a autoridade
impetrada determinou o cumprimento de três quintos de sua pena por crime
hediondo, em razão de suposto cometimento de falta disciplinar, embora seja
primário no tocante à Lei de Drogas, ressaltando que referida fração é cabível
para reincidentes.
Sustenta que o fato de possuir condenação por crime
de natureza comum, de sorte que a fração aplicável seria de dois quintos.
Pelo que se depreende da impetração, o paciente
requer a concessão da ordem, precedida de liminar, para que seja afastada a
imposição do cumprimento de três quintos da pena que lhe foi imposta.
Indeferido o pedido liminar (fls. 19/21), foi processada
a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe à
fl. 26.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009012-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43191
3
de fls. 28/30 opinou pelo não conhecimento do pedido.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ANTONIO
REGINALDO ARAUJO, objetivando o afastamento da reincidência e
cumprimento de fração menor de tempo para fins de progressão de regime.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena em regime fechado, por
condenações por crimes de roubo majorado, uso de documento falso e tráfico
de entorpecente, com término da pena previsto para o dia 28 de junho de
2030. Em sendo reincidente, cumprirá três quintos da pena referente ao delito
hediondo, cometido posteriormente à Lei n.o 11.464/2007, somado a um sexto
da pena correspondente aos delitos comuns somente no dia 25 de março de
2021, quanto atingirá o lapso para progredir de regime. No cálculo de penas
para fins de benefícios, o paciente não foi considerado reincidente específico,
na medida em que o art. 2.o, § 2.o, da Lei n.o 11.464/2007 assim não exige,
bastando se observe tratar-se de réu reincidente na prática delituosa,
justificando-se a conta de liquidação de penas contra a qual impetra o
presente writ. Não consta ainda, pedido de benefícios.
O presente remédio constitucional não comporta
conhecimento.
Isto porque, a questão de elaboração de cálculos de
penas, durante o cumprimento da reprimenda, com a aplicação das frações
adequadas a cada caso, para fins de progressão de regime é matéria de
Execução Criminal.
Nesse sentido:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009012-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43191
4
apressamento de decisões ou providências a
serem tomadas durante a execução de penas,
as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo
das Execuções, competente originariamente
para a matéria, com possibilidade de eventual
recurso
para
a
Superior
Instância”
(RJDTACRIM 27/215).
E por se tratar de tema pertinente a incidente em
execução, a decisão logo que proferida e se desfavorável deverá ser atacada
pela via própria, qual seja, recurso de agravo em execução, previsto no artigo
197, da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator